Tribunal: TJMT
Processo: 1037950-51.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037950-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PGE/MT, Sr. Jenz Prochnow Júnior (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM - CNPJ: 08.849.509/0001-15 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DIES A QUO. CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO CONSEQUENTE. IRRELEVÂNCIA COMO MARCO INICIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Vale do Teles Pires — COOPERSIM, contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, acolhendo a prejudicial de decadência arguida pelo Estado de Mato Grosso, deu provimento à apelação e julgou extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito. O writ havia sido impetrado contra a inclusão da embargante, na condição de contribuinte solidária, na Certidão de Dívida Ativa nº 2022619088, lavrada em razão de autuação por emissão de documento fiscal que não correspondia à operação tributada. A sentença de primeiro grau concedera a segurança, determinando a exclusão da impetrante da referida CDA.

2. O acórdão embargado reformou a sentença, assentando que o prazo decadencial de 120 dias teve início em 14 de abril de 2022, data em que a própria embargante reconheceu ter tomado ciência da decisão final no processo administrativo tributário, e não em 10 de agosto de 2022, data da inscrição em dívida ativa. A embargante alega omissão quanto ao argumento de que o ato coator efetivo seria a inscrição em dívida ativa, momento em que teria surgido a lesão ao seu direito, com o impedimento à obtenção da Certidão Negativa de Débitos.

II. Questão em discussão

3. As questões jurídicas debatidas nos embargos são: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento da embargante de que o ato coator efetivo seria a inscrição em dívida ativa, e não a decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito tributário; (ii) saber se, tratando-se de responsável solidária que não participou diretamente do fato gerador, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança somente poderia fluir a partir da inscrição em dívida ativa, por ser esse o ato que lhe teria causado lesão direta ao impedi-la de obter certidão de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial do prazo decadencial, analisando de forma fundamentada tanto a tese do apelante quanto o argumento da apelada de que o prazo deveria ser contado da data da inscrição em dívida ativa. A adoção de conclusão contrária à pretensão da parte não configura, por si só, omissão ou deficiência de fundamentação.

5. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e densificado pelo art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015, não impõe ao julgador que refute individualmente cada argumento deduzido pelas partes, mas exige que apresente razões suficientes e coerentes para a conclusão adotada. No caso, o acórdão explicitou o fundamento jurídico da decisão, indicou os precedentes aplicáveis e demonstrou porque a tese da embargante não poderia prevalecer.

6. A análise do conteúdo da petição inicial do mandado de segurança revela que a cooperativa buscou, com a ação mandamental, discutir a validade de sua inclusão como responsável solidária no crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual, colocando em debate a própria constituição da obrigação tributária. A inscrição em dívida ativa, nesse contexto, configura ato meramente consequente e formal da constituição definitiva do crédito, sem traduzir fato gerador autônomo de nova lesão ao direito da parte.

7. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Primeira Seção no julgamento dos EAg 1085151/RJ e reiterada em precedentes subsequentes, é firme no sentido de que, quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, o prazo decadencial de 120 dias tem como marco inicial a data em que o contribuinte tomou ciência da constituição definitiva do crédito, e não a data da inscrição.

8. A alegação de que a lesão somente se concretizou com a inscrição em dívida ativa — por ter sido esse o momento em que a embargante ficou impedida de obter Certidão Negativa de Débitos — não altera a conclusão. 9. A impossibilidade de obtenção da certidão de regularidade fiscal é consequência direta e automática da existência do crédito tributário constituído definitivamente, de modo que a lesão ao direito da parte já se verificava desde 14 de abril de 2022, data em que tomou ciência da decisão administrativa que julgou procedente o lançamento, independentemente do momento em que o crédito foi formalmente inscrito em dívida ativa.

10. A condição de responsável solidária não qualifica de forma distinta a situação da embargante para fins de contagem do prazo decadencial, porquanto a autuação fiscal e a decisão administrativa final, proferida em 14 de abril de 2022, julgaram procedente o lançamento especificamente em relação à cooperativa, fato que a própria embargante reconheceu expressamente na petição inicial ao afirmar ter tomado ciência, naquela data, do julgamento do Recurso Voluntário nº 5650534/2019.

11. Impetrado somente em 4 de outubro de 2022, ou seja, 173 dias após a ciência da constituição definitiva do crédito tributário, o mandado de segurança foi ajuizado após o transcurso integral do prazo decadencial de 120 dias, tornando inafastável a extinção do processo sem resolução do mérito.

12. O reconhecimento da decadência não representa obstáculo ilegítimo ao acesso à jurisdição, mas sim observância do regramento processual que disciplina o exercício do direito de ação no prazo estabelecido em lei, não havendo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de suprimento por embargos de declaração a circunstância de o acórdão ter adotado conclusão contrária à pretensão da parte, desde que apresentadas razões suficientes e coerentes para a decisão. Nos casos em que o mandado de segurança se volta contra a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 tem como dies a quo a data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, sendo irrelevante, para esse fim, a data da inscrição em dívida ativa, que constitui ato meramente consequente e formal da constituição definitiva do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 124, I; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAg 1085151/RJ, Primeira Seção; STJ, AgRg no REsp 1.292.654/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 06/10/2015; TJMT, Apelação n. 1022481-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037950-51.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Vale do Teles Pires - COOPERSIM,
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu a prejudicial de mérito de decadência arguida pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

A embargante alega, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos deduzidos em suas contrarrazões, nos quais sustentou que o mandado de segurança não foi impetrado para rediscutir o lançamento tributário, mas sim para impugnar especificamente o ato de inscrição em dívida ativa, que teria sido o ato coator efetivo, pois somente com a sua lavratura passou a sofrer restrição ao seu direito, ficando impedida de obter a Certidão Negativa de Débitos.

Afirma que, sendo a CDA inscrita em 10 de agosto de 2022, o prazo decadencial somente se iniciaria nessa data, tornando tempestiva a impetração realizada em 4 de outubro de 2022.

Aponta violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pleiteia, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos citados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037950-51.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Vale do Teles Pires - COOPERSIM,
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu a prejudicial de mérito de decadência arguida pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DIES A QUO. CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Recorrida impetrou mandado de segurança contra a inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa nº 2022619088, na condição de contribuinte solidária, alegando ausência de interesse comum na operação tributada. A sentença concedeu a segurança em definitivo, determinando a exclusão da impetrante da referida CDA, sob o fundamento de que ela figurava como destinatária da mercadoria, não havendo interesse comum apto a configurar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando que a impetrante teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022 e somente ajuizou a ação mandamental em 4/10/2022, após o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, tem como termo inicial, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data da inscrição em dívida ativa.

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAg 1085151/RJ, de que o dies a quo do prazo decadencial deve ser a ciência do contribuinte acerca da decisão final proferida no processo administrativo tributário, momento em que se torna definitiva a constituição do crédito tributário.

5. Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme precedente citado no voto (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041), segundo o qual quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição do lançamento, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

6. No caso concreto, a própria impetrante reconheceu, em sua petição inicial, que teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022, quando foi julgado procedente o lançamento do crédito tributário no Recurso Voluntário nº 5650534/2019.

7. O mandado de segurança foi impetrado somente em 4/10/2022, ou seja, 173 dias após a ciência da constituição definitiva do crédito tributário, ultrapassando largamente o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

8. A alegação da Apelada de que o termo inicial seria a data da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 10/8/2022, não merece acolhida, pois contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que privilegia a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário como marco inicial do prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, tem como termo inicial a data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, e não a data da inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 124, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1292654/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 06/10/2015; STJ, EAg 1085151/RJ, Primeira Seção; TJMT, Apelação n. 1022481-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/03/2023.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Na origem, a embargante impetrou mandado de segurança contra a sua inclusão, na condição de contribuinte solidária, na Certidão de Dívida Ativa nº 2022619088, lavrada pelo Fisco Estadual de Mato Grosso em razão de autuação por emissão de documento fiscal que não corresponde à operação ou prestação. Alegou ausência de interesse comum na operação tributada, o que impediria a sua responsabilização na forma do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança em definitivo, determinando a exclusão da impetrante da referida CDA.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a decadência da impetração. Sustentou que a decisão final no processo administrativo tributário foi proferida em 14 de abril de 2022, ao passo que o mandado de segurança somente foi ajuizado em 4 de outubro de 2022, ou seja, após o transcurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O acórdão embargado acolheu a prejudicial de decadência e deu provimento ao apelo, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Para tanto, assentou que o prazo decadencial tem como marco inicial a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário — ocorrida, no caso concreto, em 14 de abril de 2022, data em que a própria embargante reconheceu ter tomado conhecimento do julgamento do seu último recurso administrativo —, e não a data da inscrição em dívida ativa. A decisão se amparou no entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos EAg 1085151/RJ, e em precedente desta Corte (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041).

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Os embargos não merecem acolhida.

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto ao argumento de que o ato coator impugnado no mandado de segurança seria especificamente a inscrição em dívida ativa — ocorrida em 10 de agosto de 2022 —, e não a decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito tributário.

Segundo a tese defensiva, como a cooperativa é responsável solidária e não participou diretamente do fato gerador, a lesão ao seu direito líquido e certo somente se materializou com a inscrição na CDA, que gerou o impedimento à emissão da certidão de regularidade fiscal.

A argumentação não prospera.

Em primeiro lugar, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial do prazo decadencial, analisando, de forma fundamentada, tanto a tese do apelante quanto o argumento da apelada de que o prazo deveria ser contado da data da inscrição em dívida ativa.

A circunstância de o colegiado ter adotado conclusão contrária à pretensão da parte não configura, por si só, omissão ou deficiência de fundamentação.

O dever de motivação das decisões judiciais, inscrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e densificado pelo art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador que refute individualmente cada argumento expendido pelas partes, mas que apresente razões suficientes e coerentes para a conclusão adotada.

No caso, o acórdão explicitou o fundamento jurídico da decisão, indicou os precedentes aplicáveis e demonstrou, de maneira clara, porque a tese da embargante não podia prevalecer.

Em segundo lugar, e de forma mais decisiva, o argumento da embargante quanto à distinção entre o ato coator e o marco inicial do prazo decadencial não é capaz de modificar o resultado do julgamento, razão pela qual não há que se falar em efeitos infringentes.

O ponto central da controvérsia reside na identificação do ato efetivamente combatido no mandado de segurança. A embargante insiste em afirmar que o
writ
foi impetrado exclusivamente contra a inscrição em dívida ativa, de modo que o prazo decadencial somente poderia fluir a partir de 10 de agosto de 2022. Contudo, essa premissa não resiste a uma análise mais detida do que foi deduzido na petição inicial do mandado de segurança de origem.

Conforme apurado no julgamento do recurso de apelação e refletido na própria ementa do acórdão embargado, a cooperativa buscou, com a ação mandamental, discutir a validade da sua inclusão como responsável solidária no crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual — ou seja, a própria constituição da obrigação tributária que lhe foi imputada. A inscrição em dívida ativa, nesse contexto, é mero ato consequente e formal da constituição definitiva do crédito, não traduzindo fato gerador autônomo de nova lesão ao direito da parte. A controvérsia, portanto, tem como substrato a discussão acerca do lançamento, e não sobre qualquer ato praticado após a constituição definitiva do crédito.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, adotada pelo acórdão embargado, é firme no sentido de que, quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, o prazo decadencial de 120 dias tem como marco inicial a data em que o contribuinte tomou ciência da constituição definitiva do crédito, e não a data da inscrição. Essa orientação foi consolidada pela Primeira Seção do STJ no julgamento dos EAg 1085151/RJ e reiterada em diversos precedentes, inclusive no AgRg no REsp 1.292.654/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 6 de outubro de 2015, expressamente citado no voto condutor.

A tese da embargante de que a lesão somente se concretizou com a inscrição — porque somente então passou a ser impedida de emitir a Certidão Negativa de Débitos — não altera essa conclusão. A impossibilidade de obtenção da certidão de regularidade fiscal é consequência direta e automática da existência do crédito tributário constituído definitivamente em desfavor da cooperativa. A lesão ao direito da parte, portanto, já se verificava desde a data em que tomou ciência da decisão administrativa que julgou procedente o lançamento — 14 de abril de 2022 —, independentemente do momento em que o crédito foi formalmente inscrito em dívida ativa.

Tampouco socorre a embargante a alegação de que, por ser responsável solidária e não ter participado diretamente do fato gerador, sua situação seria qualitativamente distinta da do devedor principal, de modo que o prazo somente poderia fluir a partir de um ato que lhe fosse diretamente dirigido. Isso porque a autuação fiscal que originou a CDA nº 2022619088 foi lavrada contra a cooperativa na condição de contribuinte solidária, e a decisão administrativa final, proferida em 14 de abril de 2022, julgou procedente o lançamento com relação à embargante — fato que a própria parte reconheceu expressamente na petição inicial do mandado de segurança, ao afirmar que naquela data tomou ciência do julgamento do Recurso Voluntário nº 5650534/2019. A ciência pessoal da constituição definitiva do crédito em seu desfavor, portanto, ocorreu naquela data, iniciando-se a partir daí o cômputo do prazo decadencial.

Diante disso, o mandado de segurança, ajuizado somente em 4 de outubro de 2022 — ou seja, 173 dias após a ciência da decisão administrativa final —, foi impetrado após o transcurso integral do prazo decadencial de 120 dias, tornando inafastável a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás invocado pela embargante não infirma essa conclusão. Trata-se de julgado que versa sobre hipótese distinta, relativa à negativa de expedição de certidão negativa de débito, cujas particularidades fáticas e jurídicas diferem do caso em exame. A orientação aplicável ao presente feito é a do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, conforme já assentado no acórdão embargado.

Não se configura, igualmente, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou ao devido processo legal. O reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança decorre da aplicação de norma legal específica — art. 23 da Lei nº 12.016/2009 — que impõe prazo para o exercício da ação mandamental. O acolhimento dessa prejudicial não representa obstáculo ilegítimo ao acesso à Justiça, mas sim observância do regramento processual que disciplina o exercício do direito de ação no prazo estabelecido em lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, não há omissão a suprir no que se refere ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão embargado observou plenamente o dever de fundamentação, como acima demonstrado. O mero pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício real na decisão embargada, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026